Tribunal: TJDFT
Processo: 0712150-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712150-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON LOPES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILSON LOPES DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0702607-84.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar. Decisão ID 25157964 deferiu a concessão da antecipação da tutela recursal. O agravante peticiona (ID 26875676) informando que o feito principal fora sentenciado e requerendo a extinção do feito pela perda do objeto. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, revogo a decisão ID 25157964. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 30 de junho de 2021 11:03:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador